Tribunal: TJDFT
Processo: 0017035-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por mauricio vaz canabrava e rodrigo vaz canabrava em face à decisão desta relatoria, que suspendeu o trâmite da apelação interposta pelos agravantes, em razão do Tema Repetitivo 1.074/STJ (ID. 22292933). Os recorrentes defenderam que a questão discutida na Corte Superior não guardaria relação com a matéria recursal, razão pela qual a apelação deveria ser julgada (ID. 23315534 – Págs. 1/6). Contrarrazões no ID. 24357224 – Págs. 1/2. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo interno em face à decisão dessa relatoria que suspendeu o trâmite da apelação interposta pelos agravantes. Primeiramente, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutam: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” Compulsando os autos, observa-se que o Juízo, apesar de ter feito alusão ao arrolamento sumário na sentença, anteriormente, em decisão saneadora, entendeu que o caso dos autos seria de arrolamento comum, uma vez que a herança teria valor inferior ao teto do art. 664, do CPC (ID. 21116591 – Págs. 1/8). Além disso, a discussão acerca do recolhimento dos tributos devidos não foi devolvida pela apelação, tratando-se de interesse exclusivo do Distrito Federal, que não é parte na demanda. Assim, a apelação não guarda relação com a questão submetida a julgamento pelo STJ, em recurso especial repetitivo no 1896526 e no 1895486 (Tema 1.074), motivo que fundamenta o exercício do juízo de retratação no agravo interno. Ante o exposto, na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão de ID. 22292933 para permitir o regular trâmite da apelação. Intimem-se os apelantes para comprovarem os requisitos da gratuidade de justiça. Frisa-se que o deferimento do benefício nesta instância recursal tem efeitos meramente prospectivos, não atingindo o que restou determinado no primeiro grau. Além disso, manifestem-se os recorrentes acerca da eventual ocorrência da preclusão sobre as matérias tratadas nas razões de apelação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator